Tribunal: TJMT
Processo: 1020323-39.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020323-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA FLAVIA SANTOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 024.934.881-05 (APELADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 164 LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (APELANTE), SB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.302.420/0001-37 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 164 LTDA (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CONTORNO LESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Ação de indenização por danos morais e multa contratual proposta por consumidora em face da construtora e incorporadora, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a legitimidade passiva das rés, a mora na entrega do imóvel e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da multa contratual.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se a construtora, não signatária do contrato, possui legitimidade passiva para responder pela mora contratual;
(ii)
verificar a correção dos critérios aplicados para atualização da multa e incidência de juros;
(iii)
apurar se há configuração de dano moral indenizável em razão do atraso na entrega do imóvel e sua fruição parcial.

III. Razões de decidir:

3. Constatada a relação de consumo entre as partes, incide o CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento. A atuação da construtora na construção e comercialização do imóvel justifica sua legitimidade passiva, com base no art. 7º, parágrafo único, e no art. 18, ambos do CDC, e na teoria da aparência.

4. A entrega do imóvel ocorreu após o término do prazo contratual com a tolerância de 180 dias, configurando mora injustificada. A correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo (data da mora), conforme Súmula 43 do STJ. Os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

5. O atraso na entrega e a não conclusão das áreas comuns configuram abalo significativo à esfera existencial da consumidora, ultrapassando o mero inadimplemento e ensejando indenização por danos morais, fixada com base na proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A construtora que participa da execução e promoção do empreendimento integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual, ainda que não tenha assinado o contrato de compra e venda. 2. O atraso na entrega de imóvel adquirido para fins residenciais, aliado à fruição limitada de áreas comuns inacabadas, configura dano moral indenizável, por violar direitos da personalidade do consumidor. 3. A correção monetária incide desde o vencimento da obrigação, enquanto os juros de mora fluem a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 405 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, AgInt no AREsp 1253328/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/03/2024; STJ, Tema 970 e Tema 996.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CONSTRUTORA CONTORNO LESTE LTDA
e
ERBE INCORPORADORA 164 LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível de Cuiabá
, nos autos da ação
nº 1020323-39.2019.8.11.0041
, ajuizada em desfavor das
APELANTES
, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda.

A sentença (
ID 279914512
) fundamentou-se nos seguintes pontos essenciais: (i) rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da
CONSTRUTORA CONTORNO LESTE LTDA
por integrar o mesmo grupo econômico da vendedora/construtora e participar ativamente do oferecimento do imóvel perante o consumidor; (ii) reconhecimento do atraso injustificado na entrega do imóvel considerando o prazo final de 30/05/2016 incluída a tolerância de 180 dias, com entrega efetiva apenas em 01/09/2016; (iii) configuração de dano moral in re ipsa pela circunstância que afeta diretamente a vida dos consumidores causando profunda perturbação e atingindo direitos da personalidade; (iv) aplicação da multa contratual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato pelo período de atraso entre 30/05/2016 e 01/09/2016, condenando solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (
ID 279914518
), a
CONSTRUTORA CONTORNO LESTE LTDA
sustentou: (i) ilegitimidade passiva por ausência de instrumento contratual assinado que a vincule à obrigação de entrega do empreendimento; (ii) equívoco da sentença ao concluir existência de grupo econômico entre as requeridas sem sustentação probatória adequada; (iii) ausência de relação de consumo por não ofertar serviços diretamente à recorrida, atuando apenas como construtora contratada pela SPE BROOKFIELD; (iv) necessidade de reforma da sentença para reconhecimento da ilegitimidade passiva por não ser signatária do contrato de compra e venda.

Nas razões de
ERBE INCORPORADORA 164 LTDA
(
ID 279914521
), a apelante argumentou: (i) adequação da correção monetária a partir da sentença com juros a partir da citação conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (ii) observância ao princípio pacta sunt servanda considerando que o contrato foi elaborado dentro dos ditames legais com plena autonomia da vontade; (iii) inexistência de danos morais por se tratar de mero inadimplemento contratual sem comprovação de abalo psicológico excepcional que ultrapasse aborrecimentos cotidianos; (iv) vedação ao enriquecimento sem causa da apelada com indenização desproporcional que deve observar princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões (
ID 279914524
), a parte apelada pleiteou o desprovimento, argumentando: (i) correção da incidência dos consectários legais a partir do efetivo prejuízo conforme jurisprudência consolidada do TJMT e Súmula 43 do STJ sobre descumprimento contratual; (ii) configuração dos danos morais pelo atraso excessivo e injustificado que extrapolou o limite do mero aborrecimento causando consequência fática indenizável; (iii) legitimidade passiva solidária de ambas as empresas pela participação ativa na comercialização do imóvel e pertencimento ao mesmo grupo econômico conforme teoria da aparência; (iv) manutenção integral da sentença por estar em consonância com as provas carreadas aos autos e jurisprudência pacífica dos tribunais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que as partes recorrentes buscam a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-as solidariamente ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante CONSTRUTORA CONTORNO LESTE LTDA sua ilegitimidade passiva por não ser signatária do contrato de compra e venda. Já a ERBE INCORPORADORA 164 LTDA sustenta incorreção nos consectários legais e inexistência de danos morais indenizáveis.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença por estar em consonância com as provas e jurisprudência consolidada.

Pois bem.
Os recursos não comportam acolhimento.

A relação estabelecida entre a parte autora e as requeridas caracteriza-se pela aquisição de produto imobiliário para destinação final, configurando inequivocamente a relação de consumo prevista nos artigos 2º e 3º do CDC, atraindo integralmente a incidência das normas protetivas consumeristas.

Primeiramente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela CONSTRUTORA CONTORNO LESTE LTDA, cumpre evidenciar que o parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor estabelece que,
"tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo"
. Nesse sentido, o artigo 18 do mesmo diploma legal prevê que
"os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam"
.

É possível verificar nos autos que a apelante CONSTRUTORA CONTORNO LESTE LTDA participou ativamente da cadeia produtiva do empreendimento imobiliário, atuando como construtora responsável pela edificação e mantendo vínculos comerciais com a incorporadora. Constata-se que ambas as empresas integraram o processo de comercialização e entrega do imóvel à consumidora, caracterizando sua responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do atraso injustificado na entrega da obra. Assim sendo, a teoria da aparência e os princípios da boa-fé objetiva nas relações contratuais fundamentam a manutenção da legitimidade passiva de ambas as requeridas, conforme acertadamente decidido pelo juízo de origem.

Já no que se refere à questão dos consectários legais sustentada pela ERBE INCORPORADORA 164 LTDA, aplica-se integralmente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo a
Súmula nº 43
, que estabelece:
"Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo"
. Considerando que o descumprimento contratual configurou ato ilícito que gerou prejuízo à parte consumidora, resulta evidente que a correção monetária deve incidir a partir do vencimento do prazo contratual para entrega do imóvel, incluído o período de tolerância de 180 dias. Nesse sentido, tenho que está correta a decisão do magistrado de piso que determinou que a multa contratual deverá ser atualizada pelo INCC, por mês, a partir de 30/05/2016, data do termo final do prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega (01/09/2016).

Frise-se, neste ponto, que tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme preconiza o artigo 405 do Código Civil, que dispõe:
"Contam-se os juros de mora desde a citação inicial"
. Dessa forma, a sentença recorrida adotou corretamente os critérios legais para incidência dos consectários, não merecendo qualquer reparo neste aspecto.

Nesse sentido, pertinente transcrever que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"Está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento de que é "válida [em contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos"
(STJ - AgInt no AREsp: 1253328 AM 2018/0042042-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024).

No caso concreto, observa-se que o prazo de tolerância foi respeitado, porém o imóvel somente foi entregue em setembro de 2016, quando deveria ter sido entregue até maio de 2016, caracterizando atraso injustificado que enseja a responsabilização das apelantes.

É a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade civil objetiva aplica-se às relações de consumo, dispensando a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar. Analisando-se os fatos, depreende-se dos autos que restou comprovado o nexo causal entre a conduta das apelantes e os danos experimentados pela parte consumidora, caracterizando inequivocamente a responsabilidade civil por descumprimento contratual.

No que tange à configuração dos danos morais, tenho que a situação retratada nos autos revela-se além do mero inadimplemento contratual, constituindo circunstância que afeta diretamente a vida dos consumidores, causando-lhe profunda perturbação e aflição, atingindo os direitos da personalidade. O atraso de aproximadamente quatro meses após o período de tolerância contratual para a entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral in re ipsa, que dispensa comprovação específica do abalo psicológico sofrido.

Todavia, merece ser salientado que, no caso aqui analisado, além da entrega do imóvel com atraso, também houve a entrega incompleta do empreendimento, com áreas comuns sem conclusão. A entrega do imóvel no estado em que o empreendimento se encontrava gerou, a meu ver, abalo moral em razão da evidente frustração sentida pela parte consumidora, visto que adquiriu imóvel pensando também na utilização da área comum, mas foi privada desse usufruto de forma injustificada pela empreendedora e pela construtora, que não concluíram a totalidade da obra prometida, contratada e paga pela parte autora.

Cumpre destacar que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observou adequadamente os critérios estabelecidos pelo artigo 944 do Código Civil, que preconiza a proporcionalidade entre a extensão do dano e a reparação. A quantia fixada revela-se razoável e proporcional, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa em favor da parte beneficiária.

Nessa linha, transcrevo alguns julgados deste E. TJMT:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - LUCROS CESSANTES - CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação Declaratória de Descumprimento de

Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida por

comprador de imóvel contra a construtora, em razão de atraso de quase dois

anos na entrega de apartamento adquirido, com previsão inicial para junho

de 2013 e entrega efetiva apenas em novembro de 2015.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) Reconhecer se o atraso na entrega do imóvel enseja indenização por lucros cessantes e dano moral;

(ii) Verificar a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória;

(iii) Apreciar a justificativa do atraso pelo atraso na emissão do "habite-se".

III. Razões de decidir

3. Configuração do inadimplemento contratual da construtora, que não comprovou força maior ou caso fortuito para o atraso na entrega do imóvel, restando evidente sua responsabilidade.

4. Presunção de prejuízo do comprador durante o período de mora, conforme entendimento consolidado no Tema 996/STJ, com direito a indenização por lucros cessantes correspondente ao aluguel do imóvel. 5. Impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa moratória, em atenção ao Tema 970/STJ, uma vez que ambas as verbas têm finalidade compensatória.

6. Configuração de dano moral em razão do atraso substancial, ultrapassando o mero aborrecimento, com fixação de indenização em R$ 10.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação à multa moratória de 3%, mantendo os demais fundamentos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. O atraso na entrega de imóvel enseja a indenização por lucros cessantes, presumidos durante o período de mora.

2. Não é possível a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, em razão da finalidade compensatória de ambas as verbas.

3. A mora injustificada do fornecedor no cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel caracteriza dano moral em razão do abalo significativo ao consumidor."

(N.U 0014554-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –

REJEIÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – ATRASO NA ENTREGA – CONSTATAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –

REDUÇÃO – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Entendendo o magistrado sentenciante que a audiência de instrução e julgamento era desnecessária para o julgamento da lide e tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, não há falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento.

Demonstrado que a rescisão contratual não se deu por desistência imotivada da parte autora, mas sim por culpa exclusiva da construtora que deixou de entregar o apartamento no prazo estipulado no contrato, a rescisão contratual com a consequente devolução integral dos valores pagos é medida que se impõe.

Se o valor da indenização por dano moral atendeu ao caráter sancionatório e inibitório, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para redução.

Os consectários legais são matéria de ordem pública que podem ser apreciados de ofício pelo julgador.

Descabe o pedido de redução dos honorários de sucumbência se fixado de acordo os patamares previstos no artigo 85, § 2º, do CPC/15.-

(N.U 1007467-97.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CITAÇÃO POR CARTA – AVISO DE RECEBIMENTO – RECEBIMENTO POR TERCEIROS – VALIDADE – ILEGTIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – AFASTADA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – VALOR EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS – IMOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL – ENTENDIMENTO FIXADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 970 – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DESCUMPRIMENTO CONTRRATUAL – SÚMULA 43 DO STJ – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA CONTRATUAL INVERTIDA EM DESFAVOR DO PROMITENTE VENDEDOR – CABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

2. É inegável que se trata de relação de consumo, já que autor e ré insere-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (CDC, art. 2º e 3º), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na cadeia de consumo, o que, no caso em análise, inclui a participação da empresa BRDU urbanismo, que também se responsabilizou pelo empreendimento, até porque a legitimidade da ré decorreria simplesmente pela aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso (CDC, art. 34)

3. O atraso da entrega do bem objeto de compromisso de compra e venda de imóvel na planta gera para o promitente vendedor a obrigação de indenizar o dano material causado ao adquirente pela privação injusta do uso do bem, no valor equivalente ao aluguel.

4. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsps 1635428/SC e 1498484/DF).

5. O atraso injustificado para entrega do imóvel, que frustra a expectativa do comprador, ultrapassa o mero dissabor e configura hipótese de condenação em indenização por dano moral.

(N.U 1031310-08.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Assim sendo, verifico que a sentença recorrida analisou corretamente os elementos fático-probatórios constantes dos autos, aplicando adequadamente a legislação consumerista e os precedentes jurisprudenciais pertinentes à matéria. As teses sustentadas pelas apelantes não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos adotados pelo juízo de origem, que se revelaram técnica e juridicamente adequados para o deslinde da controvérsia.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÕES
para manter integralmente a sentença recorrida.

Deixo de aplicar honorários de sucumbência recursais previsto no §11 do art. 85 do CPC, posto que já fixados em sentença no limite máximo estabelecido no §2º do mesmo artigo.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025